Tribunal: TJSP
Processo: 7003938-89.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Falta grave. Subversão à ordem e à disciplina Conduta que caracteriza falta grave. Suficiência das provas produzidas. Manutenção de sua anotação no prontuário do sentenciado como falta grave. Valor probatório das declarações dos agentes públicos. Inexistência de motivos a ensejar o descrédito das informações prestadas. Decisão acertada no tocante à caracterização da falta disciplinar de natureza

Ementa:
Falta grave. Subversão à ordem e à disciplina Conduta que caracteriza falta grave. Suficiência das provas produzidas. Manutenção de sua anotação no prontuário do sentenciado como falta grave. Valor probatório das declarações dos agentes públicos. Inexistência de motivos a ensejar o descrédito das informações prestadas. Decisão acertada no tocante à caracterização da falta disciplinar de natureza grave. Inviabilidade de desclassificação para falta média. Anotação mantida. Decretação da perda de 1/3 dos dias remidos adequada e proporcional. Interrupção do prazo para progressão de regime mantida. Agravo não provido.